Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-69.2013.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-69.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILSON PEDRO GOI - CPF: 254.329.580-15 (APELADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LORENI SIRLEI GRENZEL GOI - CPF: 581.529.621-04 (APELADO), MARTINHO HERRMANN - CPF: 468.685.181-53 (APELADO), GLADE LUCIA SCHUSSLER HERRMANN - CPF: 680.697.239-04 (APELADO), JURACI NADIN - CPF: 501.675.619-87 (APELANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (APELANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (APELANTE), IVANIR FERLIN - CPF: 637.038.079-20 (APELANTE), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), IVANIR FERLIN - CPF: 637.038.079-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS ART. 1.238 DO CC/02 PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – EXTENSÃO E LIMITES DO IMÓVEL BEM DESCRITOS NA INICIAL – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E ANTERIORES PRECEDENTES DOCUMENTAIS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – REFERÊNCIA CONTRATUAL À USUCAPIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O FLUXO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PARTE AUTORA ADQUIRIU A ÁREA CONFIANDO QUE PERTENCIA AO ANTERIOR POSSUIDOR COM LASTRO DOCUMENTAL E POSSE ANTERIOR COM
ANIMUS DOMINI
– MERA MENÇÃO CONTRATUAL DE QUE O PAGAMENTO DO PREÇO SE DARIA APÓS A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRESCINDE DE JUSTO TÍTULO – LONGO PERÍODO DE POSSE COMPROVADAMENTE EXERCIDA A TÍTULO
ANIMUS DOMINI
PELOS AUTORES SOBRE A ÁREA DA DEMANDA – POSSÍVEL A SOMA DO LAPSO TEMPORAL POSSESSÓRIO
ANIMUS DOMINI
ANTERIORMENTE EXERCIDO POR OUTRO POSSUIDOR – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Os requisitos para que se adquira a propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo.

A extensão e limites do imóvel são bem descritos na inicial, a qual está acompanhada de documentação que delineia de forma precisa as confrontações e limites geodésicos da área adquirida pelos autores, não havendo nenhuma dúvida neste tocante, cujos documentos não foram objeto de impugnação específica pelos requeridos na contestação apresentada na origem.

O laudo pericial é preciso e escorreito no tocante à delimitação da área litigiosa, a qual está inserida dentro da área da matrícula nº. 4.624 do CRI de Sinop/MT, o que também é confirmado por meio das testemunhas e depoimentos das partes, que não foram elididos pelos requeridos, que sequer sabiam da correta localização física da área.

A mera menção contratual de que o pagamento do preço se daria após a regularização do imóvel em demanda de usucapião não esvazia o longo período de posse comprovadamente exercida a título
animus domini
pelos autores sobre a área da demanda, o que é atestado de sobejo pelas provas testemunhais colhidas em audiência de instrução.

Expressa referência contratual à usucapião para regularização da área não tem o condão de interromper o fluxo da prescrição aquisitiva, isso porque, conforme defendido pela parte autora e comprovado em seara de instrução processual, a área foi adquirida por ela confiando que pertencia ao anterior possuidor, o que tinha lastro documental, sendo que ele exercia a posse anterior no local em caráter
animus domini
.

No tocante às alegações de nulidade do título de posse dos requerentes, convém destacar que a ação de usucapião extraordinário prescinde de justo título, bastando que seja comprovada a posse por 15 (quinze) anos, o que foi demonstrado pelos autores no decorrer da instrução processual, podendo ainda somar-se o lapso temporal possessório
animus domini
anteriormente exercido por outro possuidor.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0000056-69.2013.8.11.0107

APELANTES: JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA e OLINA DO PRADO OKA

APELADOS: DILSON PEDRO GOI, LORENI SIRLEI GRENZEL GOI, MARTINHO HERRMANN e GLADE LUCIA SCHUSSLER HERRMANN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA
e
OLINA DO PRADO OKA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Juíza Substituta
Paula Tathiana Pinheiro,
lançada nos autos da “
Ação de Usucapião Extraordinário”
número 0000056-69.2013.811.0107, ajuizada por
DILSON PEDRO GOI
,
LORENI SIRLEI GRENZEL GOI
,
MARTINHO HERRMANN
e
GLADE LUCIA SCHUSSLER HERRMANN
, que julgou procedente o pedido inicial, “
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade do imóvel de 96,05 hectares, oriundos da matrícula n. 4.624, registrado em nome de de JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA e OLINA DO PRADO OKA, do 1º Ofício do CRI de Nova Ubiratã/MT, em favor dos requerentes DILSON PEDRO GOI, LORENI SIRLEI GRENZEL GOI, MARTINHO HERRMANN e GLADE LÚCIA SCHUSSLER HERRMANN
”, condenando
“a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do recurso Id. 189604194, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença, porque a
“área adquirida por Adelino Accorsi da COMIPIL não é a mesma adquirida pelos Apelantes (matrícula 4.624), conforme esclarecido pela perícia (vide Id 78630760, p. 55/59)”
(sic).

Diz que a
“perícia revelou que o contrato utilizado pelos Apelados, visando soma de posse, contém informações que colocam em questão sua validade e indicam que seu objeto sequer corresponde ao imóvel usucapiendo”
, além de que
“essa posse mencionada pelas testemunhas exercida pelo antecessor diz respeito à área que não corresponde ao imóvel usucapiendo, conforme elucidado no laudo pericial”
; (sic).

Sustenta que
“não há como se aplicar no caso em apreço o instituto do accessio possessionis, positivado no art. 1.243 do Código Civil, e falta à parte Apelada o tempus necessário à prescrição aquisitiva”
.

Destaca, ademais, que
“não houve sinais significativos de exploração até 2013, quando houve supressão de vegetação em uma área de aproximadamente 8,34 ha e uma pequena abertura ao norte do imóvel, local onde os Apelados afirmam que não utilizam”
, sendo que
“que o laudo pericial desmente a alegação de que houve construção de benfeitorias (casa ou depósito), indicando a ausência de exploração do bem usucapiendo pelos Apelados e antecessores”
(sic).

Diz que
“tais constatações rechaçam a alegação que consta na exordial, de que os Apelados e antecessores fizeram abertura para pastagem de aproximadamente 20ha, bem como revela a ausência de atos possessórios exercidos por seus supostos antecessores, Srs. Adelino Accorsi e Adilçon Accorsi”
e
“ao contrário do que consta na sentença recorrida, a parte Apelada não exerce e nunca exerceu posse com animus domini, nem tampouco efetivou qualquer benfeitoria no imóvel de propriedade e posse da parte Apelante”
(sic).

Afirma que
““o Conhecimento do domínio alheio faz com que a posse seja exercida sem animus domini”, de modo que, nesses casos, a contagem do prazo prescritivo é interrompida”
, sendo que
“o instrumento particular de promessa de compra e venda de fls. 16/17 não deixa dúvidas de que a parte Apelada tinha plena consciência de que a suposta aquisição que fazia era a non domino, pelo que acabou reconhecendo inequivocamente o direito de propriedade (da parte Apelante)”
(sic).

Por fim, defende que
“o próprio ato em que supostamente adquire a posse do imóvel usucapiendo, a parte Apelada já reconhece o direito de propriedade da parte Apelante, tanto que declara da necessidade de propor ação de usucapião”
, de tal feita que
“não se passou um dia sequer sem que a parte Apelada conhecesse exatamente o vício (clandestinidade) e o obstáculo (compra feita a non domino) que lhe impedia de adquirir a coisa legitimamente”
(sic).

Apresenta prequestionamento e pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

A par desses argumentos, pede que seja
“reformada a r. sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido de usucapião”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 189604198, refutando os argumentos da parte apelante e pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Intimada a comprovar que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça (Id. 197010657), a parte apelante promoveu o recolhimento das custas de preparo, constando no Id. 197979165 certidão de regularidade do recolhimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina
“pelo desprovimento do recurso, eis que comprovado nos autos a posse mansa e pacífica pelo lapso temporal requestado em lei
” (Id. 210768655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia objeto do recurso em aferir da sentença que julgou procedente a pretensão usucapienda nos seguintes termos:

“
Processo nº 0000056-69.2013.811.0107

Vistos.

Trata-se de
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada por
DILSON PEDRO GOI, LORENI SIRLEI GRENZEL GOI, MARTINHO HERRMANN e GLADE LÚCIA SCHUSSLER HERRMANN
em face de
JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA
e
OLINA DO PRADO OKA
, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que são possuidores de um imóvel rural com área de 96,05 ha, registrada sob a matrícula n. 4.624 em nome da parte requerida, do 1º Ofício do CRI de Sinop/MT, área descrita no memorial descrito e mapa topográfico.

Aduziram que estão na posse do referido imóvel há mais de vinte anos de forma mansa e pacífica, somada a posse de seus antecessores, bem como, realizaram benfeitorias no imóvel.

Ao final, requereram a procedência dos pedidos e consequentemente a averbação e registro da referida propriedade.

Com a inicial juntaram os documentos.

Recebida à inicial, determinou-se a citação da parte requerida, dos confinantes dos imóveis objetos da lide, bem como a intimação das fazendas públicas.

As Fazendas Públicas da União, Estado e Município se manifestaram pela inexistência de interesse na ação.

Os confiantes Hermino Maller, Airton Ferlin e Adelino Accorsi compareceram nos autos para informar que reconhecem a posse dos autores (fls. 58/60, 70/71 e 105/106).

A parte requerida, citada, apresentou contestação (fls. 133/152), alegando a inexistência de preenchimento dos requisitos da usucapião e nulidade do título possessório dos autores.

Impugnação à contestação encartada às fls. (156/158).

Decisão saneadora de fls. 162/162-vº fixou os pontos controvertidos e determinou a produção de prova testemunhal.

Em audiência de instrução (fls. 238/249) foi colhido o depoimento pessoal das partes e inquiridas as testemunhas Oli Baltazar Lermen, Agnaldo Marcos da Silva, Raul Krapf, Francisco Antônio Wartha, Eduardo Alfredo Zimke e Ivanir Ferlin. Na oralidade, o magistrado determinou, ainda, a produção de prova pericial. Para tanto, nomeou perito agrimensor.

Laudo pericial acostado aos autos (id. 78630760).

As partes se manifestaram a respeito da prova pericial. Os réus apresentaram parecer elaborado por seu assistente técnico (id. 78630790).

O Ministério Público, intimado, deixou de se manifestar nos autos, por entender ser desnecessária a intervenção ministerial.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Pois bem. Oportuno consignar que a usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, que decorre da posse prolongada e qualificada no tempo, pode ser declarada mediante a comprovação de determinados requisitos legais, os quais devem ser analisados juntamente com a modalidade de usucapião a qual se pleiteia, visto que para cada uma o requisito temporal é variável.

Consoante previsão legal, além dos requisitos gerais de qualquer modalidade de usucapião, quais sejam, o “
animus domini
”, que é a vontade de ser dono, a posse contínua, vale dizer, sem interrupção, a posse mansa e pacífica, isto é, sem oposição, é necessário ainda que a coisa seja suscetível de usucapião e, por fim, o decurso do prazo previsto em lei que, na hipótese vertente, é de 15 (quinze) anos, contudo, reduzido para 10 (dez) anos na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil.

In verbis:

“
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

Compulsando os autos, verifico que os confinantes ERMINO MAEHLER; AIRTON FERLIM e ADELINO ACCORSI, representado pelos sucessores ADILÇON ACCORSI e ZENAIDE PAULETTI ACCORSI, informaram que reconhecem a existência da posse exercida pelos autores sobre a área usucapienda, informando ainda que nunca se opuseram à posse exercida pelos mesmos, bem como não apresentaram contestação.

Além disso, a União, o Estado e o Município de Nova Ubiratã não manifestaram interesse no feito, sendo, portanto, o bem objeto do feito passível de usucapião.

No caso em tela, observadas as alegações da parte autora juntamente com as provas carreadas aos autos, resta evidente o direito destes à usucapião extraordinária, visto que possui o imóvel descrito na exordial há mais de 20 anos, ininterruptos, somada à posse de seus antecessores, de forma mansa e pacífica, sem oposição.

Nesta toada, encontra-se adunado ao feito: a) Memorial descritivo do imóvel usucapiendo; b) contratos de compra e venda; c) Declarações das testemunhas em Juízo Eduardo Alfredo Zimke, Francisco Antônio Wharta, Ivanir Ferlin e Oli Baltazar Lermen, d) laudo pericial.

Aliás, todos os depoimentos foram uníssonos em relatar que a área litigiosa foi possuída pelo antecessor, Adelino Accorsi, de forma mansa pacífica, ininterrupta e sem oposição desde o ano de 1985, portanto, em lapso temporal superior ao exigido por lei.

De outra banda, o laudo pericial demonstra que os requeridos, apesar de terem adquirido o imóvel de forma escorreita, não sabiam a correta localização física do imóvel adquirido, fato que justifica não conhecerem os autores ou o possuidor antecessor. Ou seja, nunca contestaram a área em litígio e nem sabem ao certo a sua localização.

Ainda, no tocante às alegações de nulidade do título de posse dos requerentes, saliento que se trata de ação de usucapião extraordinário, ou seja, que prescinde de justo título, se comprovada a posse por 15 (quinze) anos, o que foi demonstrado pelos autos no decorrer da instrução processual.

Desse modo, entendo presentes os requisitos necessários tanto ao reconhecimento do período de posse dos autores, quanto à de seus antecessores, sendo perfeitamente cabível a soma da posse, na forma do artigo 1.238 do Código Civil.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA ÁREA USCAPIENDA DEMONSTRADOS - PROVA DOCUMENTAL- POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 27 ANOS- ACRÉSCIMO À POSSE DO AUTOR À DE SEUS ANTECESSORES - PLEITO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, por prazo superior a 15 (quinze) anos, adquire a parte o domínio do imóvel, ainda que o montante do referido tempo seja resultado da soma da posse do antecessor com a do sucessor, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas.

(TJMT - Ap 38479/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).

Ademais, o “
animus domini
” dos requerentes é patente, vez que deram-lhe a destinação econômica coerente, com abertura de pastagem e contrução de depósito, conforme comprovado pelos documentos adunados à exordial.

Portanto, resta inequívoco a prova da posse exercida há mais de 20 anos, sendo imperioso o reconhecimento do pleito autoral. Corroborando o entendimento profligado, colaciono a baila o seguinte aresto:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS - PROCEDÊNCIA. I - São requisitos formais da usucapião extraordinária o lapso de tempo que, para o caso sub judice, é o quinzenário, previsto no art. 1.238 do Código Civil de 2002, a posse mansa e pacífica e o exercício desta com animus domini, os quais, uma vez provados, acarretam a procedência da usucapião extraordinária
.
(TJ-MG - AC: 10194080841985001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 18/12/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/01/2013).

Assim sendo, a declaração do domínio do imóvel descrito na inicial em favor da parte requerente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade do imóvel de 96,05 hectares, oriundos da matrícula n. 4.624, registrado em nome de de
JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA
e
OLINA DO PRADO OKA
, do 1º Ofício do CRI de Nova Ubiratã/MT, em favor dos requerentes
DILSON PEDRO GOI, LORENI SIRLEI GRENZEL GOI, MARTINHO HERRMANN e GLADE LÚCIA SCHUSSLER HERRMANN
.

Por fim, de acordo com o disposto no artigo 1.238 do Código Civil, a presente sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel servirá de título para o registro no cartório respectivo, uma vez que se trata de forma originária de aquisição da propriedade.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para os fins do artigo 167, I, 28, da Lei 6015/73.

Autorizo, se pendente, o levantamento integral dos honorários periciais.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Código de Processo Civil.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Ubiratã-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Paula Tathiana Pinheiro

Juíza de Direito Substituta
”

Opostos embargos declaratórios pelos requeridos, estes foram rejeitados pela togada singular no Id. 189604193.

Não se conformando com o teor da sentença, a parte recorrente pede que seja
“reformada a r. sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido de usucapião”
.

Pois bem.

Analisando a pretensão recursal, infere-se que não deve prosperar.

Os requisitos para que se adquira a propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo.

Todos os requisitos estão satisfeitos pela parte autora, conforme fundamentação constante no édito recorrido.

Nesta toada, conquanto alegue incorreção da área objeto da pretensão usucapienda e sobre a qual recaiu o contraditório judicial e a dilação probatória, observa-se que a extensão e limites do imóvel são bem descritos na inicial, a qual está acompanhada de farta documentação que delineia de forma precisa as confrontações e limites geodésicos da área adquirida pelos autores, não havendo nenhuma dúvida neste tocante.

Neste sentido, veja-se a descrição da área no contrato Id. Num. 189604156 - Pág. 12, a qual possui expressa referência do imóvel estar localizado na matrícula número 4.624 do CRI de Sinop, contar 97 hectares de extensão e referir-se à procuração PS/088 Folha nº. 0170:

Veja-se também a procuração PS/088 Folha nº. 0170 (Id. Num. 189604156 - Pág. 18) delineando ainda mais o imóvel objeto da pretensão:

Além disso, oportuno destacar que a descrição do imóvel contida na inicial e documentos a ela atrelados não foi objeto de impugnação específica pelos requeridos apelantes na contestação apresentada na origem (Id. Num. 189604161 - Pág. 9).

Não obstante, em seara de instrução processual foi determinada a realização de perícia para localização das áreas das partes e aferição de suas origens, aportando o respectivo laudo no Id. 189604171.

Nesta toada, consta expressamente no laudo pericial a conclusão (Ids. Num. 189604171 - Pág. 52 e seguintes) de que o Sítio Parceria (96,0522 hectares; identificada por riscos transversais na imagem abaixo), que é objeto da demanda, está localizado fisicamente dentro da matrícula nº. 4.624 do CRI (área em vermelho na imagem abaixo) de Sinop que é dos requeridos, conforme imagem que segue:

Inclusive, assertivamente o perito responde ao quesito 7 dos requerentes dando conta de que a área usucapienda está inserida na matrícula nº. 4.624 do CRI de Sinop (Id. Num. 189604172 - Pág. 9). Veja-se:

Consta também, em resposta ao quesito 5 da parte requerida, mapa e memorial descritivo com coordenadas geográficas georreferenciadas do imóvel objeto da demanda com área de 96,0522 hectares (Ids. Num. 189604172 - Pág. 13/14). Veja-se:

Portanto, diversamente do que aduz a parte requerida apelante, há precisa e escorreita delimitação da área litigiosa, a qual está inserida dentro da área da matrícula nº. 4.624 do CRI de Sinop/MT, conforme elucidativa ilustração acima, elaborada pelo
expert
do juízo, baseada nos dados documentais fornecidos pelas partes.

Além disso, há relevante apontamento do perito quanto aos depoimentos das partes e testemunhas, dando conta de que os requeridos apelantes não sabiam da correta localização física da área da matrícula nº. 4.624 do CRI de Sinop, achando que se tratava de outro imóvel denominado Fazenda Tartaruga sobre o qual eles exercem a posse, porém não se trata da área objeto do litígio. Veja-se este apontamento no laudo pericial Ids. Num. 189604172 - Pág. 2/4:

Na mesma toada, corroborando a procedência da demanda, as considerações finais e conclusão do
expert
indicam que a procuração pública referida no contrato de compra e venda (que lastreia a pretensão) delineia o imóvel objeto do litígio:

De outra feita, diversamente do que aduz a parte recorrente, os documentos acima, em especial a procuração pública coligada com o contrato de compra e venda de imóvel, demonstram que os autores Dilson e Martinho e respectivas esposas adquiriram o imóvel objeto do litígio de Adilçon Accorsi a área objeto da demanda.

De outra feita, infere-se que a mera menção contratual de que o pagamento do preço se daria após a regularização do imóvel em demanda de usucapião não esvazia o longo período de posse comprovadamente exercida a título
animus domini
pelos autores sobre a área da demanda, o que é atestado de sobejo pelas provas testemunhais colhidas em audiência de instrução.

De igual modo, a expressa referência contratual à usucapião para regularização da área não tem o condão de interromper o fluxo da prescrição aquisitiva, isso porque, conforme defendido pela parte autora e comprovado em seara de instrução processual, a mesma adquiriu a área confiando que pertencia ao anterior possuidor, o que tinha lastro documental, sendo que ele exercia a posse anterior no local em caráter
animus domini
.

Destarte, perfilho dos fundamentos da sentença recorrida no sentido de que
“todos os depoimentos foram uníssonos em relatar que a área litigiosa foi possuída pelo antecessor, Adelino Accorsi, de forma mansa pacífica, ininterrupta e sem oposição desde o ano de 1985, portanto, em lapso temporal superior ao exigido por lei”
,

além de que
“o laudo pericial demonstra que os requeridos, apesar de terem adquirido o imóvel de forma escorreita, não sabiam a correta localização física do imóvel adquirido, fato que justifica não conhecerem os autores ou o possuidor antecessor”
,
“ou seja, nunca contestaram a área em litígio e nem sabem ao certo a sua localização”
(sic).

De mais a mais, no tocante às alegações de nulidade do título de posse dos requerentes, convém destacar que a ação de usucapião extraordinário prescinde de justo título, bastando que seja comprovada a posse por 15 (quinze) anos, o que foi demonstrado pelos autores no decorrer da instrução processual
(Art. 1.238 CC/02. “
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”)
, podendo ainda somar-se o lapso temporal possessório
animus domini
anteriormente exercido por outro possuidor, o que reforça ainda mais a procedência do pedido.

A propósito:

“APELAÇÃO –
USUCAPIÃO – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO -SISTEMÁTICA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS
– POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTRAORDINÁRIA –
JUSTO TÍTULO DISPENSADO
– RECURSO DESPROVIDO
. “Aplica-se a regra da usucapião extraordinária caso os fatos narrados na petição estejam de acordo com essa modalidade, ainda que o dispositivo legal e o instituto jurídico invocado sejam relativos à usucapião ordinária, pois o que importa são os fatos e é o juiz quem conhece o direito.” (AgInt no AgInt no AREsp 751.567/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021). 2- O juiz da causa se baseou no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ou seja, a usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo.”
(TJ-MT 00145156320148110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – CARÁTER COMERCIAL – NÃO IMPEDITIVO -
REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL
- PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.
O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. 2. Ou seja, na usucapião extraordinária pode o interessado já ser proprietário de outros imóveis, desde que satisfaça os requisitos da Lei no caso concreto. 3. Da mesma maneira, a usucapião extraordinária permite que o imóvel seja destinado para uso comercial, atribuindo caráter produtivo no local. 4. Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 5. Assim,
restando preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido inicial
.”
(TJ-MT - AC: 00029702520168110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - SOMA DE POSSE DOS ANTECESSORES - POSSIBILIDADE
- REQUISITOS - PROVA - EXISTÊNCIA.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.

A posse dos antecessores sobre o bem, mansa, pacífica e ininterrupta, pode ser somada à posse dos sucessores para fins de configuração dos requisitos da prescrição aquisitiva. Demonstrado nos autos que os autores e seus antecessores mantêm posse mansa e pacífica, e com ânimo de dono, há mais de 15 (quinze) anos, é de direito a procedência do pedido inicial.
”
(TJ-MG - AC: 10000220036719001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - SOMA DE POSSES
- REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS - ÔNUS DA PROVA. 1.
Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo.
2.
"A soma da posse do atual possuidor com a de seu predecessor é possível, contudo deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacificas, contínuas e com animus domini"
. 3.
Se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sobre o imóvel usucapiendo pelo prazo legal, a ação de usucapião deve ser julgada procedente
.”
(TJ-MG - AC: 10699130073215001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 11/03/2019) (destaquei)

Ademais, corroborando a procedência da demanda e desprovimento do recurso, são assertivos os argumentos do parecer ministerial de lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller constante no Id. 210768655,
ipsis litteris
:

“(...)

Em suma, ambos os feitos conclamam a análise de posse mansa e pacífica de JURACI NADIN E OUTROS no imóvel na área de 96,05 ha, registrada sob a matrícula n. 4.624 em nome da parte requerida, do 1º Ofício do CRI de Sinop/MT.

A priori
, a pretensão recursal se encontraria estribada na dicção do artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro, o qual ora trago à baila:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Em suma,
os requisitos da aludida espécie de usucapião se consubstanciam na posse ininterrupta, sem oposição ou pacífica, pelo lapso temporal mínimo de 15 (quinze) anos, sendo ainda possível a redução a 10 (dez) anos se o imóvel usucapiendo servir de moradia habitual do usucapiente, ou se nele se realizarem obras ou serviços de caráter produtivo, não sendo necessária a comprovação de boa-fé dos autores ou a inexistência de outros imóveis para o êxito recursal
.

Os Apelantes sustentam que a área adquirida pelos Requerentes/Apelados não é correspondente à área em litígio, e que faltaria aos apelados a comprovação da posse pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva, ou que a posse teria sido exercida de forma mansa e pacífica.

De proêmio, sobre a alegação de que o imóvel usucapiendo não corresponderia àquele adquirido mediante contrato junto ao Sr. ADILSON ACCORSI, entendo que as provas dos autos divergem de tal tese.

O
Laudo pericial produzido na ação de usucapião confirmou
:

Essas informações são um forte indício de que os Requeridos adquiriram o documento de forma totalmente escorreita, porém não sabiam a correta localização física do imóvel matriculado sob o nº 4.624 do R.G.I do 1º Ofício de Sinop/MT, ou seja, acreditavam que tal matrícula correspondia ao imóvel rural demonstrado acima, com área de 445 hectares e localizado a aproximadamente 32 de Nova Ubiratã/MT. Por conta disso que os mesmos não conheciam pessoalmente os autores e também não conheciam a família Acorssi, e também em seus depoimentos que sempre tiveram a posse de sua área, porém essa área não é a área em litígio.
(grifo proposital)

Os corretores que foram ouvidos em Juízo também coadunaram que a área adquirida pelos Apelantes é que não corresponde a área em litígio, consoante firmou o Sr. RAUL KRAPF:

Juiz: O senhor sabe onde se localiza essa área?

Raul: Sei.

Juiz: E onde que é essa área?

Raul: Essa área fica, vamos dizer, de Sorriso pra cá, e você chegar entre os armazéns ali, entra a esquerda, mais ou menos né Dr. uns 20km. Eu conheço bem a área, fui diversas vezes nela. E como corretor de imóveis, na época, um rapaz Agnaldo, que é corretor também de Lucas, me passou que tinha essa área para vender. Eu tinha, fui mais de uma vez, porque fui com um possível comprador e não deu e tal, e depois fui de novo lá, outras vezes, quando realmente’ nós vendeu ‘ a área para um Sr. que se chama, é Mota. Me perdoe porque não lembro o sobrenome. E aí conheço porque fui eu que intermediei o negócio na época, como corretor de imóveis.

Dessarte,
as provas produzidas na instrução, seja pericial ou testemunhal, apontam para o fato de que é a área dos apelantes que não corresponde à matrícula n. 4.624, do 1º Ofício do CRI de Sinop/MT
.

Noutro giro,
a perícia no local confirmou que a área vem sendo utilizada para cultivo de culturas temporárias e gado, como alegado pelos Requerentes/Apelados na inicial, o que comprova a posse
.

Quanto ao tempo de tal posse, também não há guarida ao Apelo, conforme a própria sentença monocrática reconhece:

Todos os depoimentos foram uníssonos em relatar que a área litigiosa foi possuída pelo antecessor, Adelino Accorsi, de forma mansa pacífica, ininterrupta e sem oposição desde o ano de 1985, portanto, em lapso temporal superior ao exigido por lei.

Os confinantes, em uníssono (os Srs. ERMINO MAEHLER e AIRTON FERLIM) reconhecem que eram os Requerentes/Apelados quem moravam e edificavam sobre a área em questão, e que nunca sofreram qualquer oposição à posse exercida.

De sorte,
o imóvel adquirido diretamente do Sr. ADELINO, sendo o correspondente à matrícula supracitada, teve a prescrição aquisitiva corretamente reconhecida em favor dos ora Apelados, inexistindo verossimilhança nas alegações dos ora Apelantes, as quais se erigem em frágil conjunto probatório, o qual não atesta com segurança oposição à posse, de forma que a pretensão recursal está fadada ao insucesso
.

(...)”

Portanto, preenchidos todos os requisitos necessários à procedência da demanda, impõe-se a manutenção da escorreita sentença recorrida.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotados acima, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2º, 6º e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante à parte autora apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024